Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação revisional de alimentos em que o alimentante sustenta não ter ocorrido melhora em sua condição financeira, apontando aumento de despesas com o nascimento de outro filho e dificuldades profissionais. Os alimentandos, por sua vez, pleiteiam a manutenção do percentual anteriormente fixado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) se houve alteração nas necessidades dos alimentandos que justifique a alteração dos alimentos; (ii) se a condição financeira do alimentante melhorou a ponto de suportar o aumento pleiteado.
III. Razões de decidir
3. Quanto às necessidades dos alimentandos, conforme constatado na sentença e corroborado pela revisão das provas, houve uma diminuição dos valores antes despendidos, não justificando a manutenção no patamar pretendido.
4. Em relação à condição financeira do alimentante, apesar da negativa quanto à sua melhora econômica, as provas nos autos demonstram significativa movimentação financeira. Os relatórios financeiros e movimentações bancárias indicam créditos de valor acima do declarado pelo alimentante, deixando antever a sua capacidade financeira para a manutenção dos menores.
5. A constituição de nova família, com o nascimento de outro filho, por si só, não se afigura suficiente para demonstrar a ausência de capacidade contributiva do genitor, a fim de justificar a redução dos alimentos.
IV. Dispositivo
6. Recursos desprovidos.